Tribunal: STF
Processo: Rcl 5569
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
   DA RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU 
   CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O 
   OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. 
   
1.	Ausência de identidade entre o objeto do ADI n. 3.395 e a 
   sentença que julgou extinta a ação cautelar, sem resolução do 
   mérito, na qual a ora reclamante, limitando-se a alegar 
   incorreções nos cálculos de atualização do valor de precatório já 
   pago, não sustentou a limitação temporal do título judicial ao 
   período anterior ao advento do regime jurídico dos servidores, 
   tampouco a incompetência da Justiça do Trabalho para executar 
   esses valores.
2.	Não há identidade ou similitude de objeto 
   entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. 
   
	Agravo regimental a que se nega provimento.